Tribunal: TJDFT
Processo: 0001821-88.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não há contradição no acórdão que utilizada como fundamentos para a condenação as provas produzidas em Juízo, de forma ampla, sem se ater apenas à palavra da vítima.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.